Tribunal: TJSP
Processo: 2286341-50.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2286341-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
JOSENALDO FERREIRA COELHO e Paciente ALEXANDRE GUIMARAES ALVES
DE OLIVEIRA, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA PLANTÃO DA
CAPITAL CRIMINAL - FORO PLANTÃO - 00a CJ - CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286341-50.2019.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2286341-50.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO VARA PLANTÃO
PACIENTE: ALEXANDRE GUIMARAES ALVES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: JOSENALDO FERREIRA COELHO
VOTO No 47.877
Habeas Corpus
Liberdade provisória -
Superveniência de sentença aplicando ao
paciente a pena de advertência e declarando
extinta a punibilidade. Perda de objeto.
Impetração prejudicada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado
JOSENALDO FERREIRA COELHO, em favor de ALEXANDRE GUIMARAES
ALVES DE OLIVEIRA, alegando que o paciente está sofrendo constrangimento
ilegal por parte do Douto Juízo da Vara Plantão da Comarca de São Paulo, que
converteu sua prisão em flagrante em preventiva. Objetiva a concessão da
liberdade provisória ou a imposição de medidas cautelares alternativas ao
cárcere, aduzindo, em síntese, que se trata de mero usuário de drogas (fls.
01/04).
Indeferida a liminar (fl. 23), a autoridade coatora prestou
informações (fls. 26/27).
A Procuradoria de Justiça opinou no sentido de que o
presente writ seja julgado prejudicado (fls. 31/32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286341-50.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
A impetração está prejudicada.
Conforme se extrai dos autos originários, verifica-se que em
16/01/2020 houve a superveniência de sentença no feito, condenando o paciente
como incurso no art. 28, c.c. § 1o, da Lei no 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de
advertência e declarando extinta a punibilidade do paciente, perdendo a
impetração, assim, seu objetivo (fls. 91/99 dos autos de origem).
Dessa forma, a impetração está prejudicada por perda de
objeto.
Ante o exposto, julga-se prejudicada a impetração.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator